Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRAPATRIMONIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA DO VOTO CONDUTOR. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Acolhe-se a alegação de omissão na parte dispositiva do voto condutor do acórdão para esclarecer o momento de incidência dos juros de mora sobre o valor arbitrado a título de dano moral.
3. Nos termos da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem sobre o montante arbitrado, a partir do evento danoso.
4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem acarretar a modificação do julgado.